Tribunal: STF
Processo: RE 1118731
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA ATO JUDICIAL: DECISÃO MONOCRÁTICA EM TRIBUNAL DE JUSTIÇA, PELO DESENTRANHAMENTO DE PETIÇÃO E ABSTENÇÃO DE JUNTADA DE NOVAS PETIÇÕES. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA PROVIDO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, PARA CONCESSÃO DA ORDEM. DECISÃO AGRAVADA: NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO PRIMEIRO E AO SEGUNDO RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. CONFIRMAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. ART. 323, CAPUT E § 2º: INAPLICABILIDADE AO CASO. ART. 543-A DO CPC: NÃO INCIDÊNCIA NO CASO.



    1. Primeiro recurso extraordinário: deve ser mantida a negativa de seguimento, considerando: (1) o descabimento da apreciação das alegações de violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa e à fundamentação dos julgamentos, já que não foram prequestionadas; (2) a vedação ao reexame de fatos e provas e de normas infraconstitucionais, com incidência do óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF; (3) a inaplicabilidade, ao caso, do óbice do enunciado nº 268 do STF (não cabimento de mandado de segurança contra decisão com trânsito em julgado); (4) a ausência de repercussão geral da alegação de violação à coisa julgada (ARE nº 748.371-RG/MT, Tema RG nº 660); e (5) a impossibilidade de apreciação do argumento de violação à garantia constitucional do mandado de segurança, considerando que a análise dos pressupostos de admissibilidade da ação mandamental é matéria sem repercussão geral (AI nº 800.074-RG/SP, Tema RG nº 318).



    2. Segundo recurso extraordinário, que possui objeto adstrito ao tema do pedido de degravação de sustentação oral: deve ser mantida a negativa de seguimento, considerando: (1) a impropriedade do argumento de violação à garantia da fundamentação dos julgamentos, diante da desnecessidade de manifestação do órgão judicante (a Corte Superior) sobre todas as alegações da parte (AI nº 791.292- RG-QO/PE, Tema RG nº 339); (2) a impropriedade das argumentações de violação à coisa julgada, ao devido processo legal e ao contraditório e à ampla defesa, em virtude da ausência de repercussão geral destas argumentações (ARE nº 748.371-RG/MT, Tema RG nº 660); (3) o não acolhimento do argumento de violação à inafastabilidade do acesso e da adequada prestação jurisdicional, por se estar diante de decisão do Superior Tribunal de Justiça devidamente fundamentada, a qual, embora contrária aos interesses da parte, não configura negativa de prestação jurisdicional (ARE nº 740.877-AgR/DF); (4) a não ocorrência de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, quando se está diante de óbice processual intransponível ao exame de mérito, ofensa indireta à Constituição ou análise de matéria fática, com natureza infraconstitucional, atribuindo-se-lhe os efeitos da ausência de repercussão geral (RE nº 956.302-RG/GO; Tema RG nº 895); e (5) a inocorrência de descumprimento da decisão desta Suprema Corte na Rcl nº 42.169/RJ (apreciação de agravo interno pendente na Corte Superior), sendo certo que decisão que não possui caráter meritório não se descaracteriza como ato de exaurimento da jurisdição.



    3. Quanto ao ponto do enunciado nº 268 da Súmula do STF (que afirma ser incabível a interposição de mandado de segurança contra decisão judicial com trânsito em julgado), este teve sua inaplicabilidade expressamente estabelecida, diante das especificidades do caso concreto, conforme detalhada apreciação empreendida pelo Superior Tribunal de Justiça, sopesando o confronto entre os prazos endoprocessuais envolvidos e o prazo decadencial para apresentação do mandamus, e desenvolvida diante da avaliação da situação fático-processual estabelecida no âmbito do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Reafirmo, sob minha ótica, ser vedado a esta Suprema Corte renovar esta apreciação no campo extraordinário.



    4. Na espécie, indubitavelmente não se faz possível considerar ser matéria de assento constitucional a aferição quanto à correção da decisão do Tribunal de Justiça local em definir pela exclusão de documento dos autos e impedimento de protocolar novas petições, bem como, por consequência, o cabimento ou não de mandado de segurança contra esta decisão, se transitada em julgado ou não, se instituída coisa julgada ou não no caso concreto. As respectivas avaliações e definições ficaram, como deveria ser, a cargo das instâncias ordinárias (inclusive o Superior Tribunal de Justiça, na espécie), e não desta Suprema Corte.



    5. Do mesmo modo, o reconhecimento ou não da decadência do direito de impetração de mandado de segurança é aferível em sede de normas infraconstitucionais, não cabendo sua apreciação em sede extraordinária, por configurar hipótese de mera ofensa reflexa ou indireta à Constituição. Precedentes: ARE nº 1.362.408-AgR/MA, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 11/04/2022, p. 18/04/2022; RE nº 1.247.218/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 11/12/2019, p. 16/12/2019; ARE nº 1.171.919/RN, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 09/11/2018, p. 21/11/2018; e AI nº 762.568-AgR/CE, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 24/08/2010, p. 19/11/2010. 



    6. Considerando o entendimento pela negativa de seguimento dos recursos extraordinários (primeiro e segundo), conforme assentado na decisão agravada e confirmado neste voto, verifica-se a inaplicabilidade da previsão regimental contida na primeira parte do caput do art. 323 do RISTF. Noutras palavras, o exame dos requisitos genéricos da admissibilidade do recurso extraordinário é efetivado anteriormente à análise relativa ao interesse de ordem transcendente em seu julgamento, sendo exercido, por regra, em primeiro momento pelo próprio Presidente da Corte, sem prejuízo da ampla apreciação, em seguida, pelo Relator, o qual pode, inclusive, superar aquela primeira apreciação do Presidente. À míngua de qualquer requisito genérico de admissibilidade, o Relator poderá negar seguimento ao recurso extraordinário ou negar provimento ao agravo em recurso extraordinário, já por decisão monocrática, sem prejuízo, por certo da interposição do respectivo agravo regimental. Exatamente como ocorre neste caso.



    7. O entendimento pela inaplicabilidade ao caso do enunciado nº 268 da Súmula do STF, conforme assentado de modo particular neste caso concreto, nos termos das explanações registradas na decisão agravada e no voto, leva à não incidência, na espécie, do § 3º do art. 543-A do CPC.



    8. Não acolhimento, neste momento processual, do pedido da parte agravada pela imposição de multa à parte agravante, sem prejuízo de reapreciação deste pedido em situação processual superveniente.



    9. Agravo regimental a que se nega provimento, mantendo-se a decisão recorrida, de negativa de seguimento do primeiro e do segundo recursos extraordinários, portanto, confirmando a prevalência do acórdão do Superior Tribunal de Justiça que deu provimento ao RMS nº 36.497/RJ, a fim de conceder a ordem no MS nº 0046253-95.2010.8.19.0000, anulando o ato judicial teratológico proferido na Apelação Cível nº 2007.001.23126, em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, e determinando a juntada e o processamento do agravo interno, na ação de origem, com a regular análise de seus pressupostos intrínsecos e extrínsecos, e do mérito, se for o caso, como se entender de direito.